Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713661-41.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA DA SILVA MONTES RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 23 de março de 2022 (ID 34416164) com o qual não apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais nem de preparo. Requereu, todavia, o pedido de gratuidade de justiça. Intimada a apresentar os documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência alegada, o prazo conferido, todavia, transcorreu sem manifestação da recorrente. Assim, foi INDEFERIDO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em seguida, foi determinado o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. As custas não foram recolhidas. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d